Tribunal: TJMT
Processo: 1002887-43.2017.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 1002887-43.2017.8.11.0007
Recorrente: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
Recorrido: VILSON MOSER
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (id 55175472) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 52603985):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, IV, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não sendo realizada a citação do réu, para fins de angularização processual, por ineficiência do autor, afigura-se impositiva a extinção do feito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC. Precedentes.” (TJMT, RAC 1002887-43.2017.8.11.0007, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/07/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente (id 55175472) apresentou seu recurso especial asseverando que há violação ao disposto no artigo 485, III e § 1o do CPC, uma vez que a inércia da parte ao deixar de indicar o endereço para citação deveria, obrigatoriamente, ser precedida de prévia intimação pessoal para sanar o vício antes da extinção.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 55812027 e 57637485.
Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão id 62601971.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Analisando os autos, verifica-se a inexistência de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, assim, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação ao artigo 485, III e § 1o, do CPC.
Súmula n. 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.”
In casu, analisando o acórdão recorrido, verifica-se que a decisão entendeu que a inércia do Autor em informar o endereço do réu para possibilitar a citação resulta em extinção com base no artigo 485, IV do CPC, sem a necessidade de prévia intimação pessoal.
Em análise dos julgados do STJ, verifica-se que é pacífica a questão naquele sodalício, sendo decidido de forma monocrática, nos termos da Súmula n. 568 do STJ que a falta de citação da parte ré configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção, sem a prévia intimação pessoal do autor, salvo em casos de o atraso ser imputado ao Poder Judiciário, conforme arestos:
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO. FALTA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ. REFORMA DO JULGADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DISSÍDIO PRETORIANO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PRO VIDO.
DECISÃO CEUMA ? ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR (CEUMA) promoveu ação de cobrança contra JOÃO FRANCISCO RAMOS (JOÃO FRANCISCO), alegando que este deixou de cumprir com as obrigações previstas no contrato de Prestação de Serviços Educacionais.
O processo foi julgado extinto, com fundamento no art. 267, inc. IV, do CPC/73 (e-STJ, fls. 80).
O Tribunal de Justiça do Maranhão negou provimento à apelação interposta por CEUMA, em acórdão assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENDEREÇO CORRETO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, IV, DO CPC.
I. A petição inicial apta, com a indicação correta de onde possa o réu ser encontrado, é pressuposto objetivo de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 282, II, do CPC.
II. Se petição inicial não preenche o requisito do art. 282, II, do CPC - e oferecida oportunidade à parte autora para suprir a deficiência, sem que a mesma cumprisse a diligência emanada pelo juízo - impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, consoante a dicção do art. 267, inc. IV, do CPC.
III. Apelação conhecida e desprovida (e-STJ fls. 118).
Inconformada, CEUMA manifestou recurso especial com base no art. 105, III, c, da CF, sustentando divergência jurisprudencial do art. 485, IV, do NCPC, ao sustentar que a hipótese dos autos não se enquadraria em abandono, bem como asseverou que o escoamento do prazo do art. 240, § 2o, do NCPC não dá ensejo à extinção do feito, afirmando que não ficou configurada a sua desídia.
Sem contrarrazões, o apelo nobre foi admitido por força de provimento do agravo (e-STJ, fls. 185/186).
É o relatório.
DECIDO.
A irresignação não comporta acolhimento.
De início, vale pontuar que as disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto, ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na Sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/15 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
No caso, o Tribunal maranhense asseverou que [...] Compulsando os autos, verifica-se que, desde 22 de janeiro de 2015, busca-se, sem êxito, localizar o endereço onde possa ser cumprida a citação do réu, ora apelado, a fim de que o mesmo possa comparecer a audiência de conciliação, instrução e julgamento, haja vista que o pedido na inicial se processe pelo rito sumário, conforme ato ordinatório de fl. 31.
Nesse passo, observo que foram atendidas as diligências (fls. 31, 38, 39/40, 52/53), inclusive a indicação do novo endereço pelo apelante (fl. 42), oportunidade em que foi acatada (fls. 43/50) com o teor do seguinte despacho, conforme consta na ata de audiência fl. 47: "Defiro o pedido autoral. Cite-se a parte demandada no endereço indicado às folhas n° 42 com as devidas advertências legais".
Além disso, impende ressaltar que, diante da mencionada tentativa, o magistrado singular possibilitou ainda ao apelante o fornecimento do novo endereço do apelado com a devida advertência (fl.55), tendo em vista que a certidão de fl. 50 noticia que "a casa encontrava-se fechada, com placa de venda e segundo os vizinhos, o requerido reside no Centro de São Luís".
Todavia, diligência essa não fora devidamente cumprida, apesar da concessão de prazo de 10 (dez) dias, conforme consta na assentada de audiência (fl. 55), eis que a apelante forneceu o mesmo endereço, fl. 58.
Assim, por esse motivo, o processo foi extinto sem resolução na forma do art. 267, IV CPC/73, sob o seguinte argumento, in verbis:
No caso dos autos o autor foi intimado para que provasse que endereço para a citação do demandado era àquele apontado às fls. 54, contudo, não cumpriu a determinação que lhe foi dirigida.
Na espécie, entendo que o vocábulo utilizado em destaque pelo magistrado a quo foi no sentido de que a apelante não cumpriu com a determinação judicial (fl. 55), haja vista que o acervo fálico probatório dos autos demonstra que as providências foram tomadas para a localização do apelado/réu, porém restaram infrutíferas.
Ademais, destaca-se, ainda, que é ônus do apelante/autor, por seus próprios esforços, efetuar as diligências hábeis à localização da parte ré, promovendo a sua citação (art. 219, § 2° do CPC), sendo certo que não cabe ao Juízo a quo realizar as diligências em seu lugar (e-STJ, fls. 117/124 - sem destaques no original) Pelo que se dessume dos autos, o entendimento do acórdão recorrido está em consonância com o desta Corte, no sen tido de que a falta de citação da parte ré configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção, sem a prévia intimação pessoal do autor, salvo em casos de o atraso ser imputado ao Poder Judiciário, o que não foi constatado.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL (FALTA DE CITAÇÃO). INTIMAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE.
1. A falta de citação do réu, embora transcorridos cinco anos do ajuizamento da demanda, configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.302.160/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, j. 4/2/2016, DJe 18/2/2016 ? sem destaque no original)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO QUANTO AO TEMA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA. ANULAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. A citação válida é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, não se submetendo à preclusão.
[...] 5. Agravos regimentais a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1.174.709/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, j. 2/5/2013, DJe 13/5/2013 ? sem destaque no original) Ressalte-se, por oportuno, ser dever da parte autora adotar as providências necessárias para a efetivação da citação.
Contudo, conforme concluiu o TJMA, frustradas tal medida, houve determinação para que CEUMA desse andamento ao feito, o que inocorreu.
Desse modo, diante da omissão da CEUMA, a extinção do feito era medida de rigor, pela ausência de triangularização da demanda, requisito de validade da relação processual.
Inafastável, ao ca so, a aplicação da Súmula no 568 do STJ, segundo a qual o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.
Além disso, qualquer outra análise acerca do cumprimento da diligência determinada pelo Juízo de primeiro grau, da forma como trazida no apelo nobre, demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ.
(...) “RECURSO ESPECIAL No 1705327 - MA (2017/0188955-2) RELATOR : MINISTRO MOURA RIBEIROBrasília, 27 de outubro de 2020."
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ. 5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário. 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). Destaquei.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, com base na Súmula 83 do STJ, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 12 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi